Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1000401-28.2025.8.11.0000
Agravo Regimental na Revisão Criminal no 1000401-28.2025.8.11.0000
Juízo de origem: 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
Recorrente: Josenildo dos Santos Lins
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE EVENTUAL EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o processamento da revisão criminal, ajuizada com o objetivo de viabilizar a análise sobre possível erro na fixação da fração da atenuante da confissão espontânea, bem como sobre o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se estão presentes os pressupostos para admitir o processamento da revisão criminal quanto à fração aplicada na atenuante da confissão espontânea; e (ii) se é cabível o processamento para reanálise do afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é instrumento cabível para viabilizar o reexame de decisões penais definitivas, quando presentes indícios de erro na dosimetria da pena.
4. No caso concreto, restou caracterizada plausibilidade jurídica para admitir o processamento da revisão criminal quanto à atenuante da confissão espontânea, com vistas à análise de eventual equívoco na adoção de fração diversa daquela usualmente aplicada na jurisprudência.
5. Por outro lado, não se admite o processamento da revisão criminal no ponto relativo ao reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que tal matéria foi objeto de apreciação e decisão pelo colegiado em sede de apelação, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental parcialmente provido, para admitir o processamento da revisão criminal quanto à análise da correção da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea.
Tese de julgamento: "Admite-se o processamento da revisão criminal quando presentes elementos que evidenciem possível equívoco na fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, cuja correta valoração possui repercussão direta na fixação da reprimenda, em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 65, III, “d”; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1869653/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 09/11/2021; TJMT, RvC 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1000401-28.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

ASSUNTO:
[TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES
. L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). H
É
LIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO S
É
RGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), JOSENILDO DOS SANTOS LINS - CPF: 023.590.231-44 (AGRAVANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des
. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,
PROVEU PARCIALMENTE

O
AGRAVO REGIMENTAL PARA PROCESSAR A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO 4o VOGAL, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. O RELATOR, O 1o E 2o VOGA
L
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

E
M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE EVENTUAL EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o processamento da revisão criminal, ajuizada com o objetivo de viabilizar a análise sobre possível erro na fixação da fração da atenuante da confissão espontânea, bem como sobre o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se estão presentes os pressupostos para admitir o processamento da revisão criminal quanto à fração aplicada na atenuante da confissão espontânea; e (
ii
) se é cabível o processamento para reanálise do afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é instrumento cabível para viabilizar o reexame de decisões penais definitivas, quando presentes indícios de erro na dosimetria da pena.

4. No caso concreto, restou caracterizada plausibilidade jurídica para admitir o processamento da revisão criminal quanto à atenuante da confissão espontânea, com vistas à análise de eventual equívoco na adoção de fração diversa daquela usualmente aplicada na jurisprudência.

5. Por outro lado, não se admite o processamento da revisão criminal no ponto relativo ao reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que tal matéria foi objeto de apreciação e decisão pelo colegiado em sede de apelação, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental
parcialmente provido
, para admitir o processamento da revisão criminal quanto à análise da correção da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea.

Tese de julgamento:
"Admite-se o processamento da revisão criminal quando presentes elementos que evidenciem possível equívoco na fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, cuja correta valoração possui repercussão direta na fixação da reprimenda, em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP, art. 65, III, “d”; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1869653/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 09/11/2021; TJMT,
RvC
1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04/04/2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
.
SR.

DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
JOSENILDO DOS SANTOS LINS
, contra a decisão
monocrática
que extinguiu sua ação
revisional
, sem resolução do mérito, conforme decisão desta
relatoria
, lançada no Id. 267668756.

A inicial foi indeferia, sendo extinta de plano e sem análise de mérito, ao fundamento de que o pleito
revisional
buscava a revisão da dosimetria da pena, traduzindo-se em simples reexame de matéria já acobertada pelo trânsito em julgado, não se permitindo o uso da revisão criminal como sucedâneo
recursal
.

Nas razões do seu recurso, o agravante
reprisa
os mesmos argumentos contidos na revisão criminal, para que seja aplicada na segunda etapa dosimétrica a fração de 1/6 conforme entendimento jurisprudencial, pois ausente fundamentação idônea para aplicação de fração diversa e na terceira etapa, seja reanalisado os requisitos autorizadores da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado –
art
. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), por se tratar, o agravante, de mera mula do tráfico.

Sustenta que esse debate não foi analisado em grau de apelação, sendo a revisão criminal instrumento hábil para tanto.

Com esses argumentos requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, a inclusão do feito em pauta para submeter o recurso ao julgamento pelo Órgão Colegiado.

Recurso tempestivo (Id. 269360253).

Contrarrazões pelo desprovimento
recursal
(Id. 271298370).

Não sendo o caso de retratação, em obediência ao
art
. 134-A, § 1o, do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

É o relatório.

PARECER (ORAL):

EXMO. SR. DR. TIAGO DE SOUSA AFONSO DA SILVA PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCEL
SANTOS MARTINEZ,
OA
B/MS 23321/A.

V O T O

EXM
O
.
SR.
DES.
LÍDIO

MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

No caso dos autos o agravante ingressou com a revisão criminal, com vistas a revisionar acórdão deste Sodalício que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 0003594-59.2013.8.11.0042, que o condenou à pena definitiva de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pelo cometimento do crime de descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O agravante sustentou, em sede de revisão criminal, que o édito condenatório não observou a jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ), tendo em vista que a fração utilizada na 2a fase, conquanto reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), deixou de adotar a fração de 1/6.

Lado outro, almejava também o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena que, em seu entender, foi indevidamente discutida pelo acórdão deste Tribunal sem que quaisquer das partes (acusação e defesa) tivesse suscitado a matéria em grau recursal, de maneira que a análise desse ponto seria viável em sede revisional.

Ao extinguir de plano a ação sem análise de mérito, esta relatoria apontou que o pleito revisional já havia sido objeto do Recurso de Apelação n. 67429/2014, julgado pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU QUESTIONANDO A DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NA SENTENCA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REVISTAS PORÉM SEM ALTERAÇÃO NA PENA-FINAL - RÉU PRESO TRANSPORTANTO GRANDE QUANTIDADE DE COCAINA - ATOS PREPARATÓRIOS ANTERIORES EM ASSOCIAÇÃO COM TERCEIRO QUE MONITORU TODOS OS PREPARATIVOS PARA O CARREGAMENTO DA DROGA -
RECONHECIMENTO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
-
AFASTAMENTO DO BENEFICIO DO § 4o, DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006
- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS SOMENTE PARA REANALISAR OS CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DA PENA. Comprovada a existência de prévio ajuste entre o réu e terceira pessoa, preparando e projetando as fases do cometimento de delito de
tráfico de grande quantidade de drogas (mais de 34
kilogramas
), não cabe aplicar a regra do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas ao acusado, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àquele que se predispõe a transportar drogas entre municípios do Estado
. É cabível revisar os critérios e fundamentos usados na valoração da quantidade de pena, sem que isso seja alterado o tempo total da condenação a ser cumprida. (Redator designado: Des. ORLANDO PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/06/2015) (grifos meus) (Id. 262302770).

Para melhor compreensão, do inteiro teor do aludido acórdão, no que
pertine
à dosimetria, se extrai:

Adentrando, então, à análise da dosimetria da pena
,
constata-se que o juízo de base
, valorando em bloco as circunstâncias judiciais e atento especialmente à natureza e
á
quantidade da droga apreendida,
elevou a pena-base acima do mínimo legal, exasperando-a em mais 2 anos de reclusão e acrescentando 200 dias-multa ao mínimo legal
.

Ainda que a motivação usada para
desvalorar
os motivos do crime (cupidez e lucro fácil) não sejam realmente idôneas a justificar a majoração da pena-base
,
tenho comigo que, de fato, tanto a natureza, quanto a quantidade de drogas apreendidas, justificam a elevação da pena em quantidade razoavelmente superior ao mínimo legal, uma vez que se trata de expressa recomendação legal (art. 42 da Lei de Drogas)
, que não pode ser ignorada pelo aplicador da norma.

Refiro-me ao fato de ter sido o
réu preso
,
transportando 34,270
kilogramas
de cocaína
, acondicionados em 34 tijolos de entorpecentes, os quais estava
escondidos na carroceria de sua caminhonete, quando se deslocava de Pontes e Lacerda até Barra do Garças
.

Não é mesmo cabível considerar que o transporte de tamanha quantidade de cocaína deixe de ser valorado e sopesado no arbitramento da pena-base
(...).

(...) o próprio réu admitiu (...) carroceria de seu veículo, que foi adulterada (aberta e depois soldada para armazenar o entorpecente) (...).

Desse modo. Havendo duas causas negativas, sendo que uma delas – por expressa determinação legal – deve ser preponderante sobre todas as demais previstas no art. 59 do CP (natureza e quantidade da droga), se me apresenta adequada a elevação realizada na sentença (2 anos acima do mínimo legal) (...).

(...).

Passando à
segunda fase
da dosimetria da pena,
não houve discussão nos recursos sobre a validade da confissão manifestada pelo réu, e, sendo, assim, aplico a atenuante do art. 65 do CP, reduzindo a pena-base no mesmo montante da sentença (6 meses)
, encontrando uma pena-intermediária de 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa.

(...) terceira fase dosimétrica, entendo descabida qualquer redução da pena anteriormente aplicada, mesmo considerando a primariedade do réu, porque a meu sentir,
a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não pode servir para beneficiar aquele que se envolve com o tráfico de larga escala de entorpecentes
. (...). (grifos meus) (Id. 262302770).

Ainda, em voto vista, sua Excelência, o Des. Rui Ramos Ribeiro acrescentou que:

Em que pese as circunstâncias judiciais serem toas favoráveis ao apelante, há que se observar o contido no art. 42, da Lei no 11.343/2006 (...).

Na
segunda fase
,
houve o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), sendo atenuada a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, de maneira que reduzo a pena intermediária para 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto a causa especial de minoração prevista no parágrafo 4a do artigo 33 da Lei no 11.343/06 (...) me parece pouco crível que um traficante pudesse estar transportando aproximadamente 34,270 kg de cocaína, se não estivesse no mínimo dedicado a mercancia
(...). (grifos meus) (Id. 262302770).

Vejam, eminentes pares, que as questões foram analisadas pelo Tribunal (ainda que sem questionamento recursal específico pelas partes).

O pleito revisional não se presta para fins de segunda apelação, mormente por se tratar de questão já submetida ao crivo do colegiado deste Tribunal, sendo inadmitido o seu uso para esse viés.

Tal como consignado na decisão monocrática, no que
pertine
à fração adotada, reforço que
não há evidente contrariedade a texto expresso de lei
(art. 621, I, do CPP), de maneira que a propositura da revisional não pode servir para rever o entendimento firmado na origem e pelo colegiado deste Tribunal, tão somente em virtude de mera discordância com o resultado do julgamento.

Não obstante a fração de 1/6 seja de fato a usualmente adotada pela jurisprudência dos tribunais, lado outro se tem a discricionariedade do julgador e,
no caso, o acórdão apontou que sequer houve irresignação recursal nesse ponto, de modo que ao analisar a dosimetria ante o efeito devolutivo amplo da apelação, considerou a redução adotada na origem dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade
.

Assim, repiso, a presente revisional não pode servir de sucedâneo recursal.

A propósito, nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - AÇÃO REVISIONAL QUE OBJETIVA REDUÇÃO DA PENA-BASE, RECONHECIMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA -
MERO REEXAME - TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA
- REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.
As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da análise do recurso de apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado
. A redução de pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto e/ou vontade da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou ilegalidade,
não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal para rever os critérios de individualização da reprimenda
. (N.U 1028988-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024) (grifos meus).

(...)
Não se reconhece a nulidade quando evidenciada pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal
(TJMT,
RvC
1022287-88.2022.8.11.0000).
A revisão criminal não se mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR). (...). N.U 1002431-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 01/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024) (grifos meus).

(...)
A revisão criminal não se mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR)
. (...) (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1001084-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 06/06/2024, Data de Publicação: 13/06/2024) (grifos meus).

(...)
Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.
(TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1029109-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/03/2024, Data de Publicação: 18/03/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA-BASE. TESE DE ERROR IN JUDICANDO NA
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO
. DOSIMETRIA QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS LEGAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO INCONSISTENTE. VETOR JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTO SUBJETIVO.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, NÃO COMPORTANDO REDISCUSSÃO EM REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM RAZÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 157, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. (TJRN - REVISÃO CRIMINAL: 0803530-78.2022.8.20.0000, Rel. GILSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE, Tribunal Pleno, j. em 14/04/2023, Data de Publicação: 17/04/2023) (grifos meus).

Também não assiste razão ao agravante quanto à pretensão de que seja analisado e reconhecido o tráfico privilegiado, pois embora este tenha sido afastado pela sentença, verifica-se que o relator originário, ainda que de ofício, o reconheceu de início, mas a tese foi rechaçada pelo revisor ao fundamento de que o réu, ora agravante, funcionou como engrenagem de organização criminosa estruturada.

Não há falar-se em análise indevida por parte do colegiado da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, nesse ponto, pois além de ser permitido o reconhecimento de ofício, registro que houve o apelo ministerial para rever a dosimetria em desfavor do réu. Portanto, nada macula a conclusão do acórdão de apelação.

Por essa razão foi que em análise dos pressupostos de procedibilidade da revisão criminal esta relatoria concluiu que a pretensão revisional do ora agravante almejava apenas provocar um novo exame do mérito da ação penal, o que demandaria novo juízo de valor acerca do que foi deliberado e sobre o qual este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Em síntese, a defesa do agravante postula a reforma da decisão que extinguiu sua ação revisional, sob o argumento de que não foi aplicada a fração de 1/6 em decorrência da incidência da confissão do réu e que seja reavaliada a questão do tráfico privilegiado.

Ocorre que a Revisão Criminal, como sabido, se trata de um instrumento processual excepcional, que tem por objetivo a desconstituição de decisão judicial de natureza penal, já transitada em julgado, sendo a sua admissão vinculada às hipóteses contidas no rol taxativo do art. 621, do CPP.

Dos autos, constata-se que o Juízo de primeiro grau enfrentou a questão que culminou com a condenação do acusado, sendo a matéria debatida em grau de apelação, concluindo pela manutenção da pena aplicada em definitivo.

Nesse contexto, importante registrar que em sede de revisão criminal, questões acerca da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena, circunstâncias que não se evidenciam no presente feito.

Por essa razão, ao analisar a pretensão revisional, esta relatoria entendeu que, embora o ora agravante tenha fundamentado a pretensão no art. 621, I, do CPP, não logrou êxito em demonstrar existência de decisão prolatada em contrariedade à texto expresso de lei ou a evidência dos autos.

Diante desse quadro foi que a revisão criminal proposta pelo ora agravante foi, de plano, rechaçada ao fundamento que ora ratifico.

Observa-se que, na verdade, o agravante quis discutir em sede de revisão matéria que (a despeito de não ter sido inserida em razões de apelação), foi abordada pelo acórdão deste Tribunal, de modo que viu o ingresso da revisão criminal como meio hábil para rescindir o julgado ao seu favor, contudo tentando impor que se adote interpretação que lhe seja mais benéfica.

Entretanto, o manejo da revisão criminal ao argumento de que houve afronta a entendimento jurisprudencial (sem contrariedade a texto expresso de lei) escapa às hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do CPP.

Portanto,
a revisão criminal que seja fundada no art. 621, I, do CPP, exige a demonstração expressa de afronta ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos
, o que não se observa na hipótese do caso versado.

A interposição de agravo regimental/interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática de relator que extingue a inicial revisional sem análise de mérito, faz-se imprescindível que se demonstre o desacerto da decisão.

Como o agravante pretende apenas dar interpretação que melhor lhe convém, em se tratando de questões que foram devidamente analisadas por sentença e em sede de apelação criminal, mantém-se hígidos os fundamentos contidos na decisão monocrática que indeferiu de plano a revisional, por seus próprios fundamentos.

A revisão criminal não se revela como via adequada para rever dosimetria da pena, dando lugar a novo julgamento, visto que não pode ser ela admitida como sucedâneo recursal.

Reforçando o entendimento nesse sentido, segue orientação consolidada pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA EM 2o GRAU
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. 1. Uma vez que não conhecida a revisão criminal, não há como ser apreciado o recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é descabida a utilização de revisão criminal como sucedâneo de apelação criminal, incidindo o comando da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1869653/MS 2021/0099141-8, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Des.
conv
. do TRF 1a Região), j. em 09/11/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
16/11/2021) (grifos meus).

Ou seja, a questão mesmo se eventualmente levada ao crivo do STJ (via Recurso Especial) sucumbirá diante da Súmula 83, daquela Corte já que
não se conhece do recurso especial (...)
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(grifos meus).

Deste Sodalício, destaco:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
PLEITOS ANALISADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ACOLHIMENTO
. (...) AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL - PRECEDENTES DO STJ E STF. ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO DE ACORDO COM A INTERPETRAÃO PRETORINA APLICÁVEL À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. MÉRITO. PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário
, de modo que
se impõe a extinção
parcial
do processo sem resolução do mérito, quando se infere que
alguns
pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal
; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que
esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação
. (...) 3.
Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida, com a extinção parcial deste processo
. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedente. (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024) (grifos meus).

Dessa forma, denota-se que as razões aduzidas no presente recurso não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, pois o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos concretos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL -
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO
- INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
À míngua de novos elementos probatórios a autorizar o processamento da ação constitucional, não se revela admissível a mera reiteração da pretensão outrora denegada. “O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (
AgRg
no
AREsp
1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
12/02/2020). (N.U 1005073-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 07/07/2022,
Publicado
no DJE 13/07/2022) (grifos meus).

AGRAVO INTERNO - REVISÃO CRIMINAL - PRETENSÃO À ANÁLISE DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E VIOLENTA EMOÇÃO - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO EXTINTIVA - DEMANDA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP - AGRAVO DESPROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas
, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (
AgRg
no
AREsp
1453128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe
12/02/2020). (N.U 1018601-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 05/03/2020,
Publicado
no DJE 10/03/2020) (grifos meus).

(...) Quanto à
reanálise da dosimetria
da pena,
a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda
, mesmo porque,
o cálculo dosimétrico constitui atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, não sendo uma operação matemática, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração
de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outra fração, e
se não há ilegalidade manifesta capaz de abalar a coisa julgada, de rigor a manutenção do quantum estabelecido
na sentença. (...). (N.U 1002857-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 06/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025) (grifos meus).

Ao arremate, consigno que a revisão criminal não pode se prestar para rediscussões ou mero reexame das provas produzidas nos autos, sob pena de se transformar em hipóteses de eterna interposição como sucedâneo de apelação criminal.

Ante o exposto, o indeferimento da inicial da ação revisional e sua extinção sem resolução do mérito deve prevalecer, por seus próprios fundamentos, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo regimental.

É como voto.

V O T O

EXM
O. SR. DES. HÉLIO
NISHIYAMA (
1
o VOGAL
):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES
. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(
2
o VOGAL)
:

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO.
SR.
DES.
PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(
3
o VOGAL
):

De acordo com o voto do Relator.

EXMO. SR. DES.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
4
o VOGAL)
:

Eminentes Pares,

Hoje me vi tentado a modificar o meu posicionamento em um acórdão de minha relatoria e lembrei-me do nosso saudoso Desembargador José Tadeu Cury, que, não me canso de dizer, era uma pessoa extraordinária, e que tive a felicidade de ter compartilhado um assento muito próximo a ele no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça.

Ele era uma pessoa muito simples, amigo de todos e um dia me disse: “Orlando, um amigo meu me procurou, pois estava com um título protestado e pediu-me para fazer a petição inicial. Redigi a peça, o advogado a assinou e a ação foi distribuída para mim; a petição inicial estava tão ruim que eu quase a indeferi por inépcia.”

A posição que tenho defendido neste Tribunal de Justiça é que a revisão criminal se presta à análise da dosimetria da pena.

A revisão criminal é uma oportunidade que a lei nos dá e Deus nos oferece para repararmos as nossas injustiças.

Pelo que pude apreender, nesta ação revisional se reclama o reexame quanto à fração aplicada com relação à confissão e ao tráfico privilegiado.

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator com relação ao tráfico privilegiado, mas não quanto à fração aplicada na atenuante da confissão.

Pleiteia-se a aplicação da fração de 1/6 pela confissão, pois o juiz fixou fração maior e não fundamentou as razões pelas quais não lhe conferiu a que mais o beneficiasse, e nisso teria sido prejudicado.

EXMO. SR. DES.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Exatamente. O Tribunal de Justiça citou textualmente o que fez o magistrado e ratificou.

V

O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (
4
o VOGAL)
:

Colenda Turma,

Por admitir que a revisão criminal tem o condão de rediscutir penas, peço vênia ao douto Relator
,
para prover o recurso de Agravo Regimental para admitir a revisão criminal com relação à fração empregada na atenuante da confissão.

Penso
que,
se o juiz errou e o Tribunal de Justiça referendou o erro, nada melhor do que rever o posicionamento nesta revisional, a fim de reanalisarmos se, de fato, o juiz estava ou não autorizado a aplicar aquela fração que prejudica o autor dessa ação.

Co
m todas as vênias ao eminente Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho,
provejo
parcialmente
, nesses termos,

o Agravo Regimental interposto.

É como voto.

V O T O

EXMO.
SR.
DES.
JUVENAL

PEREIRA DA SILVA
(
5
o VOGAL
):

Senhor Presidente,

Ouvi atentamente o voto do eminente Relator e a exposição feita pelo nosso decano.
Igualmente,
entendo que a revisão criminal se presta a analisar a alteração da fração de aumento
ou
diminuição
.

E
mbora ratificado
pela
Câmara revisora
,
não
significa dizer
que
não ocorreu
o

erro ou a ilegalidade.

Neste caso, peço vênia ao eminente Relator
para dar provimento ao Agravo Regimental para conhecer e

processar a revisional.

É como voto.

V O T O

EXM
O. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(
7
o
VOGAL):

Acompanho a divergência
inaugurada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri,
porque, no caso, se houve erro
quanto
à

dosimetria
, mesmo que
submetido
e referendado pelo
segundo grau
, devemos
corrigir,
pois

repercutirá na pena em sede de primeiro grau
,
ainda que seja um ou dois meses.

Todos sabemos que um dia
a
mais
preso
já
é
o bastante para a
parte se insurgir.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(
8
o VOGAL
)
:

Entendo que decisões revisionais sempre oportunizam a amplitude do conhecimento
,
não necessariamente
a
procedência
do reexame
, mas
a
oportunidade
de

reanálise.

Igualmente,
com
ungo
do entendimento
divergente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (
10
o VOGAL)
:

Acompanho a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO.
SR.
DES.
PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Após ouvir
os argumentos
do Desembargador Orlando
de Almeida Perri
e até mesmo pelo julgado que a pouco
participei,
vejo por bem acompanhar
a

divergência
para ser
processada a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025